Tribunal: TJDFT
Processo: 0707328-91.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COISA JULGADA. IDENTIDADE DE PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que afastou a alegação de coisa julgada material, por entender inexistente identidade entre a reclamação trabalhista originária e a presente demanda.
2. O embargante sustentou omissão quanto ao cotejo entre as peças da reclamação trabalhista e as da presente ação; à análise do quadro fático estabelecido na sentença trabalhista; à suposta formulação de idêntico pedido perante a Justiça do Trabalho; à aplicação do art. 508 do CPC; e ao prequestionamento dos arts. 502 e 508 do CPC.
3. O pedido principal buscou o reconhecimento de omissões no acórdão e a integração do julgado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (I) definir se há omissão quanto ao cotejo entre as peças das ações trabalhista e cível; (II) se o acórdão deixou de se manifestar sobre o quadro fático delineado na sentença trabalhista; (III) verificar se o acórdão deixou de examinar tese de identidade de pedidos formulados pela parte embargante na Justiça do Trabalho; e (IV) avaliar se houve omissão quanto à aplicação do art. 508 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão embargado examinou de forma expressa a controvérsia acerca da existência de coisa julgada material e concluiu pela ausência de identidade entre as causas de pedir e o pedidos. Enquanto a reclamação trabalhista versava sobre diferenças salariais e reflexos no benefício, a presente demanda tem por objeto a recomposição da reserva matemática, questão de natureza atuarial e contratual, autônoma em relação à lide trabalhista.
6. A decisão proferida pela Justiça do Trabalho não apreciou a responsabilidade pelo custeio da reserva matemática adicional, inexistindo manifestação explícita ou implícita sobre tal obrigação. O colegiado demonstrou que não houve exame da recomposição da reserva no âmbito laboral.
7. Não há omissão quanto ao cotejo das peças referidas, pois a decisão embargada analisou a essência das pretensões deduzidas em ambas as ações e concluiu pela autonomia dos pedidos.
8. A alegação de aplicação do art. 508 do CPC configura inovação recursal, não havendo dever de o órgão julgador se manifestar sobre fundamentos não oportunamente deduzidos pela parte.
9. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes, mas apenas a fundamentar sua decisão de modo suficiente e coerente com a controvérsia.
10. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à correção de mero inconformismo. O acerto ou desacerto do acórdão não configura vício de omissão, contradição ou obscuridade previsto no art. 1.022 do CPC.
11. Ainda que rejeitados os embargos de declaração, o art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento implícito da matéria debatida, possibilitando sua apreciação em instâncias superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de identidade entre pedidos e causas de pedir das ações trabalhista e cível impede o reconhecimento de coisa julgada material. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à análise de fundamentos não apresentados oportunamente. 3. O acórdão suficientemente fundamentado não incorre em omissão por deixar de responder a questionamentos específicos das partes."
Dispositivos legais citados: CPC, arts. 502, 508, 1.022 e 1.025
Jurisprudência citada STJ, 3a Turma, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 03/05/2021.